Tribunal: TJDFT
Processo: 0722760-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722760-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEVERO DE MELO, LIDIA VANIA CORIOLANO DE MELO AGRAVADO: NELSON FERNANDO DE FREITAS PEREIRA, MARIA LUZIA JEREMIAS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Réus JOSÉ SEVERO DE MELO e LÍDIA VÂNIA CORIOLANO DE MELO, contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça formulados pelos Réus na ação de cobrança n. 0740401-30.2020.8.07.0001 ajuizada por NELSON FERNANDO DE FREITAS PEREIRA. Eis as decisões agravadas (ID 88548920 e 91502499, do processo referência): “Ante a comprovação da hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade de justiça à ré MARIA LUZIA. Anote-se. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração das partes e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica dos réus JOSÉ SEVERO DE MELO e LÍDIA MARIA CORIOLANO DE MELO, tendo em vista o local privilegiado em que residem e os seus rendimentos mensais, que conjuntamente superam de R$ 8.000,00 (oito mil reais) líquidos. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao réu JOSÉ SEVERO DE MELO. Defiro o pedido de ID. 88344625. Proceda-se à pesquisa de certidão de óbito por meio do sistema CRC-JUD. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a proposta de acordo (ID. 89513373). (...) ‘Em complemento à decisão de ID. 88548920, antes os argumentos expostos, indefiro também o pedido de gratuidade de justiça à ré LÍDIA MARIA CORIOLANO DE MELO.’ (...)”. [grifos do original] Em suas razões recursais (ID 27331360), os Agravantes sustentam que: (i) “os documentos acostados aos autos demonstram a atual situação dos Agravantes neste atual cenário em que realizaram um empréstimo para pagar a garantia do Juízo nos autos EE n.o 0707093-66.2021.8.07.0001, em que as mesmas partes discutem alugueres e os Agravantes foram fiadores do contrato de locação”; (ii) “os documentos apresentados nos autos de referência (EM ANEXO) que corroboram com o deferimento dos beneplácitos da gratuidade de justiça: declarações de hipossuficiência e IRPF (ID 89400764 e ID 89400767; ID 89400770 e 89400773) constando as dívidas, que são superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais); empréstimo e renovação de empréstimo (ID 89400781 a ID 80400787); contas diversas (ID 89400790 a ID 89400790); decisão do Des. Teófilo Caetano (ID 92669577), no agravo de instrumento n.o 0713366-64.2021.8.07.000”; e (iii) “comprovado por meio de declaração de imposto de renda, é possível observar que os Recorrentes possuem sua subsistência comprometida”. Sem custas, por ocasião do objeto da demanda. Em consulta ao processo referência, verifica-se que a decisão agravada de ID 88548920 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Agravante JOSÉ SEVERO DE MELO foi disponibilizada no DJE em 10/05/2021 e a ciência da decisão registrada em 13/05/2021. Enquanto que a decisão agravada de ID 91502499 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Agravante LÍDIA VÂNIA CORIOLANO DE MELO foi disponibilizada no DJE em 12/05/2021 e a ciência da decisão registrada em 17/05/2021. Isto posto, e tendo em vista a interposição do presente agravo de instrumento em 14/07/2021, intimem-se os Agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre eventual intempestividade do agravo interposto, a teor dos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2021 17:50:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador